Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
1- A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção.
2- Comprovadas a posse e o esbulho possessório, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse (CPC/2015 560/561)
3- Mantém-se a distribuição da sucumbência recíproca não equivalente, que se mostra proporcional ao decaimento dos pedidos iniciais.
4- Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.